Tribunal: TJDFT
Processo: 0726318-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0726318-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP AGRAVADO: AGROMOURA PRODUTOS AGROPECUARIOS E PET SHOP EIRELI D E S P A C H O Torno insubsistente o despacho anterior, em virtude de erro material. Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora